Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. A agravante deixou de recolher o preparo e reiterou o pedido da benesse para esta instância recursal. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e não prevalece diante de evidências em sentido contrário. A agravante aufere renda elevada e, em tese, não se enquadraria no conceito de hipossuficiente. Desta forma, antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça para esta instância recursal, faculto à recorrente comprovar o enquadramento nos pressupostos para a concessão do benefício ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403